Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-66.2020.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-66.2020.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: JAILDO MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENNA ALVES DE NOVAES, PAULO GOMES DE NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA JUDICIAL
INDEVIDA. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DÉBITO QUITADO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 940 DO CC. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. CONFIGURAÇÃO. PROVA
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MA
NUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, visto que nos termos da jurisprudência do STJ, em se tratando de processo eletrônico, conforme expressamente previsto no art. 5º, da Lei nº 11.419/2006, deve prevalecer a intimação via portal eletrônico, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário da Justiça eletrônico.

2. Restou demonstrada a cobrança judicial de débito já quitado pelo autor apelado, através da Execução nº 0000021-42.2015.8.05.0096, restando evidenciada a litigância de má-fé do banco exequente, uma vez que o título executivo já havia sido adimplido pelo executado, o que denota a incidência do art. 940 do CC.

3. Se constata que a cobrança indevida perpetrada pelo banco recorrente gerou a inscrição dos dados do apelado nos órgãos de proteção do crédito, nestes casos, a jurisprudência dominante é uníssona ao afirmar que o dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova da ocorrência concreta de prejuízo.

4. Consideradas as condições pessoais dos envolvidos e o dano a ser indenizado, o valor fixado no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável, proporcional e adequado. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000193-66.2020.8.05.0096,
em que figuram, como apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, e, como apelado,
JAILDO MACHADO DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator